Tribunal: STJ
Processo: 1038397-19.2021.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786258 - SP(2024/0414051-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VLI MULTIMODAL S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
GERMANO BEZERRA ALVES - PE018063
LUDMILA KAREN DE MIRANDA - MG140571
DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - SP334885
JOYCE ANDREWS DA COSTA - SP242359
PRISCILA SOARES DA SILVA - MG130305
URBANO VITALINO ADVOGADOS - PE000313
AGRAVADO
: QUINTINO ANTÔNIO FACCI
ADVOGADO
: QUINTINO ANTONIO FACCI FILHO - SP297400
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REMOÇÃO
DE
ENTULHO
E
RECONSTRUÇÃO
DE
CERCA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
FINALIDADE RESTRITA AOS LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
. VALOR
ASTREINTES
RAZOÁVEL.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. Inexiste contradição no acórdão que distingue a finalidade da perícia
complementar topográfica (restrita à aferição de lucros cessantes) do
cumprimento da obrigação de fazer, exequível com base na vistoria pericial já
realizada.
3. Configura inovação recursal a alegação de cumprimento da obrigação e de
perda da coercitividade da multa, não deduzida regularmente nas razões de
apelação.
4. Multa cominatória limitada a R$ 50.000,00, imposta a concessionária de
logística de grande porte, não se revela desproporcional a ponto de autorizar
revisão excepcional em sede de recurso especial.
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56896786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 11f5c697-e869-4deb-b132-dd7442a0dfe8

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 11f5c697-e869-4deb-b132-dd7442a0dfe8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786258 - SP(2024/0414051-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VLI MULTIMODAL S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
GERMANO BEZERRA ALVES - PE018063
LUDMILA KAREN DE MIRANDA - MG140571
DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - SP334885
JOYCE ANDREWS DA COSTA - SP242359
PRISCILA SOARES DA SILVA - MG130305
URBANO VITALINO ADVOGADOS - PE000313
AGRAVADO
: QUINTINO ANTÔNIO FACCI
ADVOGADO
: QUINTINO ANTONIO FACCI FILHO - SP297400
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REMOÇÃO
DE
ENTULHO
E
RECONSTRUÇÃO
DE
CERCA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
FINALIDADE RESTRITA AOS LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
. VALOR
ASTREINTES
RAZOÁVEL.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. Inexiste contradição no acórdão que distingue a finalidade da perícia
complementar topográfica (restrita à aferição de lucros cessantes) do
cumprimento da obrigação de fazer, exequível com base na vistoria pericial já
realizada.
3. Configura inovação recursal a alegação de cumprimento da obrigação e de
perda da coercitividade da multa, não deduzida regularmente nas razões de
apelação.
4. Multa cominatória limitada a R$ 50.000,00, imposta a concessionária de
logística de grande porte, não se revela desproporcional a ponto de autorizar
revisão excepcional em sede de recurso especial.
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VLI MULTIMODAL S.A. contra decisão
monocrática de minha relatoria (e-STJ fls.
) que conheceu do agravo para negar
548/555
provimento ao recurso especial.
O recurso especial dirige-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ fl. 383):
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

"DANO MATERIAL – DANIFICAÇÃO DE CERCA E RETIRADA DE
ENTULHO DA PROPRIEDADE DO AUTOR – MEDIDA CUJO
CUMPRIMENTO NÃO DEPENDE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA
PERICIAL JÁ REALIZADA – TERMO INICIAL DA MULTA IMPOSTA -
Para o cumprimento da obrigação imposta na r. sentença (retirada do
entulho e conserto da cerca) desnecessária a produção de qualquer prova
pericial complementar (análise topográfica do local), não havendo que se
falar em anulação da r. sentença. No que toca à incidência de multa pelo
descumprimento do preceito, o termo inicial para tanto é aquele apontado na
r. decisão que antecipou a tutela, qual seja, 15 dias, a ser contado após a
imediata inspeção do perito ao local dos fatos, o que ocorreu em 17.12.21.
RECURSO IMPROVIDO."

Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), a agravante sustenta que a decisão
559/563
monocrática merece reforma, defendendo que a controvérsia não atrai o óbice da
,
Súmula 7/STJ
por possuir natureza eminentemente jurídica. Reitera a tese de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil, argumentando que o Tribunal de origem remanesceu
omisso e contraditório quanto à necessidade da prova pericial e ao efetivo cumprimento da
obrigação. Defende, outrossim, ofensa ao
§ 1o, do estatuto processual, pontuando que
art. 537,
não houve inovação recursal e que a multa cominatória perdeu sua coercitividade, devendo ser
afastada ou minorada.
A parte agravada apresentou contrarrazões (e-STJ fls.
), pleiteando o
568/581
desprovimento do agravo interno, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil e a condenação da recorrente por litigância de má-fé, reputando o recurso como
manifestamente protelatório.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A decisão agravada está vazada nos seguintes termos:

“A controvérsia devolvida a esta Corte Superior cinge-se a verificar se o
acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional e se é cabível, nesta
instância, o afastamento ou a minoração da multa cominatória sob a alegação de
adimplemento da obrigação e de ofensa à proporcionalidade.
Inicialmente, no tocante à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I
e II, do Código de Processo Civil, o recurso não merece prosperar. A análise detalhada dos
autos demonstra que o Tribunal de origem prestou a jurisdição de forma integral,
manifestando-se de maneira clara, coerente e fundamentada sobre os pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia.
Acerca da suposta contradição quanto à necessidade de perícia complementar
para o cumprimento da obrigação de fazer (remoção de dormentes e reconstrução de cerca),
o acórdão proferido em sede de apelação foi categórico ao afastar a tese da recorrente,
fundamentando pormenorizadamente a distinção estrutural entre as tutelas pretendidas pelo
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

autor. Eis o teor das razões de decidir declinadas pelo Tribunal
(e-STJ fls. 384 e 386-
a quo
388):
"De plano, afasta-se a alegação e cerceamento de defesa na medida em que a
complementação da perícia somente seria necessária para a definição da área cujo plantio
restou impossibilitado de ocorrer, com o fito de viabilizar a aferição dos lucros cessantes e
não para o cumprimento da tutela concedida inicialmente. Importante consignar que o
recurso foi interposto somente pela ré e a prova pericial complementar se destinava à
comprovação do direito da parte apelada (então autora), por isso, desnecessária a sua
realização, já que a parte adversa se conformou com a negativa do pleito. Além disso,
desnecessário se mostrava a produção de prova pericial complementar para o cumprimento
da obrigação imposta em sede de tutela antecipada e confirmada no bojo da r. sentença, na
medida em que esta consistia tão somente na remoção do concreto e reinstalação da cerca,
no prazo de 15 dias, a ser contado após a imediata inspeção do perito ao local dos fatos,
evento esse que ocorreu em 17.12.21. (...) Como se vê, a complementação da perícia apenas
se fazia necessária à definição da área cujo plantio restou impossibilitado de ocorrer e não
para o cumprimento da obrigação imposta ab initio e confirmada no bojo da r. sentença
(retirada do entulho do local e recolocação da cerca). (...) Diante desse cenário, imperioso
concluir que para o cumprimento da obrigação imposta na r. sentença desnecessária a
produção de qualquer prova complementar, não havendo que se falar em anulação da r.
sentença."
Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora agravante, a
Corte estadual mais uma vez rechaçou a alegação de omissão e obscuridade, debruçando-se
expressamente sobre a tese de efetivo cumprimento da obrigação e sobre a correta extensão
da prova técnica, nos seguintes termos (e-STJ fls. 400-401):
"Note-se que a questão atinente à necessidade da realização de perícia
complementar foi devidamente analisada, oportunidade em que restou reconhecido que a
perícia era necessária para a definição da área cujo plantio restou impossibilitado de
ocorrer, com o fito de viabilizar a aferição dos lucros cessantes e não para o cumprimento
da tutela concedida inicialmente. (...) Não se olvidou de destacar que a perícia
complementar topográfica, era necessária para a definição da área afetada, assim como, a
definição da distância existente entre a cerca e o trilho da linha férrea, elementos esses que
auxiliariam na análise do pleito indenizatório relativo à impossibilidade de plantio no local
e não em relação à retirada do entulho do local e recolocação da cerca. Da mesma forma,
inviável a análise no bojo deste recurso acerca do efetivo cumprimento do comando
judicial, quer porque não houve deliberação a esse respeito no bojo da r. decisão
recorrida, quer porque não se tem notícia de que a parte ora embargada esteja cobrando
qualquer montante nesse sentido."
Como se denota das transcrições, a prestação jurisdicional foi outorgada na
exata medida da pretensão deduzida, delineando que a complementação topográfica tinha
finalidade estrita e isolada para aferição dos lucros cessantes, pedido este, ressalte-se,
julgado improcedente na sentença por inércia probatória.
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

Para a remoção dos dormentes e o conserto da cerca rompidos pelos entulhos,
o acórdão considerou que a vistoria inicial realizada em
foi plenamente
17/12/2021
suficiente para evidenciar a invasão e os danos estruturais à divisa, não havendo
incompatibilidade lógica entre as premissas, restando afastada a contradição.
No que concerne à alegada omissão quanto ao efetivo cumprimento da
obrigação de fazer e à consequente inexigibilidade da multa, o Colegiado estadual pontuou
explicitamente as razões jurídicas pelas quais se absteve de adentrar no tema. Conforme
assentado no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fl. 401), a questão do efetivo
cumprimento da tutela não foi objeto de deliberação pela sentença apelada e não constituiu
a matéria do recurso em si, configurando inovação recursal.
Impende destacar que a insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou
a adoção de compreensão jurídica diversa da defendida pelo litigante não configura, sob
nenhuma perspectiva, vício de fundamentação apto a ensejar a anulação do julgado.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, não sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional. A este propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito.
Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de
forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, pois enfrentou a questão devolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda
que tenha considerado a tese como inovação recursal, apresentando fundamentação
suficiente para não adentrar no mérito.
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

2. Não houve violação à coisa julgada, pois a decisão interlocutória que
acolheu a exceção de incompetência, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor para definir o foro competente, não formou coisa julgada material sobre a
natureza da relação jurídica de fundo.
3. A análise do mérito da responsabilidade civil do advogado, com base na
teoria da perda de uma chance, foi realizada pelas instâncias ordinárias, que concluíram
que a negligência do advogado foi determinante para o prejuízo sofrido pelos clientes. A
pretensão de reavaliar os fatos e provas esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.091.703/MG
em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Rejeita-se, em consequência, a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC, porquanto a jurisdição foi prestada de maneira integral e com
fundamentação exauriente, tendo o órgão julgador enfrentado todos os argumentos aptos a,
em tese, infirmar a conclusão adotada.
Ultrapassada a preliminar de nulidade, cumpre analisar a indicada violação ao
artigo 537, § 1o, do CPC e o pleito de redução das
.
astreintes
A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada
material. As
são estabelecidas sob a cláusula
, podendo seu
astreintes
rebus sic stantibus
valor ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, adequando-o à sua finalidade
coercitiva. Confira-se, a este propósito, o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REVISÃO A
QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. ENTENDIMENTO
DA CORTE ESPECIAL. (...)
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o
valor das astreintes (...) pode ser revisto a qualquer tempo (...), pois é estabelecido sob a
cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. Assim,
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou
exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício,
adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto (...)"
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
(EAREsp 650.536/RJ
DJe de
. (...)"
07/04/2021,
03/08/2021)
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.696.878/MS
Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
23/3/2022)

Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

Não obstante a possibilidade de revisão, esta Corte Superior firmou a
orientação de que, em regra, é inadmissível a alteração do valor atribuído às
em
astreintes
sede de recurso especial. A excepcionalidade que autoriza a intervenção do STJ ocorre
quando for verificada a exorbitância ou irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL.
MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VALOR RAZOÁVEL.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. É inviável verificar no âmbito estreito do recurso especial a existência de
justo motivo para descumprimento da obrigação de fazer pela executada, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o exame do valor
atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a
exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Na hipótese, o Juízo a quo já reduziu na impugnação do cumprimento de
sentença o valor acumulado da multa diária, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), de R$
94.000,00 (noventa e quatro mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Considerando que o valor da multa diária já foi reduzido de modo considerável pelo Juízo
de origem, não se justifica modificar novamente o montante da astreinte em sede de recurso
especial.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.802.426/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

Na mesma linha: AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 1.868.038/SP
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
17/11/2021.
No caso em apreço, a recorrente sustenta que a multa, limitada ao teto de R$
50.000,00, seria desproporcional em relação ao valor da causa (indicado como inferior a R$
20.000,00).
Contudo, a análise detida revela que o montante não se mostra exorbitante ou
desproporcional à obrigação imposta. Trata-se de determinação judicial dirigida a uma
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

concessionária de logística de grande porte (VLI Multimodal
) para a retirada de
S/A
expressiva quantidade de dormentes de concreto que desabaram sobre propriedade rural
lindeira e para a consequente reconstrução da cerca divisória afetada.
Para ilustrar o parâmetro de razoabilidade adotado por esta Corte, nota-se que,
em casos envolvendo atraso em obras complexas de engenharia, o STJ considerou
exorbitante uma multa acumulada em R$ 200.000,00, procedendo à sua redução exatamente
para o patamar de R$ 50.000,00 (AgInt no
, relator Ministro Raul
REsp n. 1.842.274/SC
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Da mesma forma, em
19/10/2020,
16/11/2020)
outra oportunidade, o STJ chancelou a redução de R$ 94.000,00 para R$ 50.000,00
promovida na origem, considerando este último valor razoável e insuscetível de nova
modificação em recurso especial (AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.802.426/SP
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
17/6/2025)
Se o valor consolidado de R$ 50.000,00 tem sido reiteradamente considerado
por este Tribunal como um patamar adequado e razoável para obrigações de fazer, sua
manutenção no presente caso não configura a excepcional distorção apta a afastar o óbice
sumular.
Quanto à alegação de que a obrigação já foi cumprida ou de que havia justo
motivo para a demora na sua efetivação (necessidade de perícia), trata-se de tema que não
foi regularmente deduzido nas razões da apelação, tendo sido introduzido apenas nos
embargos de declaração, o que configura inovação recursal vedada, conforme
expressamente reconhecido pelo acórdão dos embargos (e-STJ fl. 402).
Ademais, o acolhimento de tal tese, no caso concreto, demandaria o inexorável
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO.
REEXAME.
. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem registrou que a parte recorrente não cumpriu a
ordem emitida em antecipação de tutela no prazo fixado pelo juízo de 1o grau, razão pela
qual é válida a incidência da multa cominatória. A revisão desse entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
2. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do
valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando for verificada a exorbitância da
importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Hipótese em que a multa por descumprimento da obrigação de fazer foi
fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, totalizando R$ 43.000,00 (vinte e oito mil reais),
não se mostra desproporcional ou exorbitante, para o caso de descumprimento da ordem
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

judicial que impôs à operadora do plano o dever de autorizar cirurgia ortopédica para
superação de hérnia de disco combinada com o fornecimento de todos os instrumentos
necessários, recomendados pelo médico assistente.
4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.699.793/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
21/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL.
MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VALOR RAZOÁVEL.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. É inviável verificar no âmbito estreito do recurso especial a existência de
justo motivo para descumprimento da obrigação de fazer pela executada, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o exame do valor
atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a
exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.802.426/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

Desse modo, a revisão da premissa de que a multa é devida e o reconhecimento
de eventual cumprimento pretérito da ordem judicial, como requer a agravante, esbarram no
óbice da Súmula 7 do STJ, não merecendo reparos o acórdão recorrido.

Por fim, alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à desnecessidade de
perícia complementar, demanda reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE NOVA
PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ARTIGOS 468 E 480 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
83/STJ.
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado,
como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação
processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou
meramente protelatórias. Precedentes do STJ.
2. O Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de nova perícia,
assentando que o laudo inicial e os complementares atenderam aos parâmetros da
sentença e aos quesitos das partes, afastando o cerceamento de defesa. Alteração do
entendimento demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.926.883/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
6/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
C/C
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS
ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal local, diante do cenário fático-probatório delineado nos autos,
considerou dispensável a produção de prova pericial complementar, tendo em vista que o
laudo pericial já acostado aos autos mostrou-se suficiente para a formação do livre
convencimento motivado do julgador e, por conseguinte, para o desate da controvérsia.
Assim, para afastar esse entendimento, seria necessário o revolvimento de fatos e provas
da causa, procedimento vedado pela
, no âmbito do recurso especial.
Súmula 7/STJ
2. Não se conhece do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a
quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as
Súmula 7/STJ
conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não
do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.504.609/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2020,
26/10/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO
o, § 2o, DA
. AUSÊNCIA DE
ART. 1
LEI N. 6.899/81
PREQUESTIONAMENTO. SUMULA N.
E
PERÍCIA COMPLEMENTAR.
211/STJ
282/STF.
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO
DO JULGADOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
SÚMULA N.7/STJ
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

1. Aplica-se o óbice previsto na
quando a questão suscitada
Súmula n. 211/STJ
no recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pela Corte a quo.
2. O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal a quo, a despeito
da oposição de embargos de declaração, não regulariza a omissão apontada, depende da
veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao
do CPC.
art. 535
3. Não implica cerceamento de defesa a negativa de realização de perícia
complementar quando o julgador a quo, com base no livre convencimento motivado, foi
suficientemente convencido pelas conclusões a que chegou o perito. A revisão desse
entendimento demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 314.656/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2015,
18/5/2015.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional e se é cabível, nesta instância especial, a revisão das
e o
astreintes
reconhecimento do adimplemento da obrigação.
Compulsando detidamente as razões do presente recurso, verifica-se que a agravante
não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, limitando-se a reeditar, sob roupagem diversa, as mesmas teses já exaustivamente
apreciadas e rejeitadas tanto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo quanto por esta Corte
Superior.
No tocante à alegada contradição quanto à necessidade de perícia complementar, a
decisão agravada foi expressa ao demonstrar que o Tribunal de origem promoveu distinção
estrutural entre as tutelas pretendidas pelo autor. Conforme consignado no acórdão da apelação
(e-STJ fls. 384 e 386-388), a complementação pericial topográfica destinava-se exclusivamente
à mensuração da área cujo plantio ficou impossibilitado (pedido de lucros cessantes julgado
improcedente por inércia probatória do próprio autor), ao passo que a obrigação de fazer imposta
(remoção dos dormentes de concreto e reconstrução da cerca) não dependia de qualquer
ab initio
definição topográfica adicional, porquanto a vistoria realizada em
já havia
17/12/2021
evidenciado, de forma suficiente e inequívoca, a invasão dos entulhos e os danos estruturais à
cerca divisória.
Também no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fls. 400-401), a Corte
estadual reafirmou essa distinção, consignando expressamente que "a perícia complementar
topográfica, era necessária para a definição da área afetada, assim como, a definição da
distância existente entre a cerca e o trilho da linha férrea, elementos esses que auxiliariam na
análise do pleito indenizatório relativo à impossibilidade de plantio no local e não em relação à
".
retirada do entulho do local e recolocação da cerca
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

Não há, portanto, contradição alguma. Há, isto sim, pronunciamento jurisdicional
que diferenciou adequadamente dois objetos processuais distintos (a obrigação de fazer e o
pedido indenizatório por lucros cessantes), conferindo tratamento probatório próprio a cada um
deles. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a adoção de compreensão
jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, em nenhuma hipótese, vício de
fundamentação apto a ensejar a anulação do julgado.
Quanto à alegação de que a tese relativa ao cumprimento da obrigação não
configuraria inovação recursal, observo que a decisão agravada fundou-se em premissa
expressamente assentada pelo Tribunal de origem. No acórdão dos embargos de declaração (e-
STJ fl. 401), a Corte estadual consignou ser "inviável a análise no bojo deste recurso acerca do
efetivo cumprimento do comando judicial, quer porque não houve deliberação a esse respeito no
bojo da r. decisão recorrida, quer porque não se tem notícia de que a parte ora embargada
". O acórdão do TJSP registrou, ademais, que a
esteja cobrando qualquer montante nesse sentido
insurgência contra o valor das
constituía matéria "
astreintes
que não foi deduzida em sede de
" (e-STJ, fl. 402).
apelação, de modo a impossibilitar a sua apreciação no bojo deste recurso
A agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, em que ponto
das razões de apelação teria efetivamente devolvido ao Tribunal a análise do cumprimento da
obrigação com a extensão e as consequências jurídicas que ora pretende extrair. Limita-se a
afirmar genericamente que a matéria já estava posta, sem indicar os trechos pertinentes do
recurso de apelação que comprovariam a regular devolução da matéria. Tal deficiência
argumentativa, por si só, é suficiente para a manutenção do fundamento de inovação recursal.
No que concerne à pretendida afastabilidade do óbice da
, a agravante
Súmula 7/STJ
sustenta que a controvérsia seria exclusivamente de direito. A tese não prospera. Para acolher a
pretensão da recorrente — seja quanto à desnecessidade da obrigação de fazer em razão de
suposto adimplemento, seja quanto à existência de justo motivo para a demora no cumprimento
da ordem —, seria imprescindível rever as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem,
notadamente a conclusão de que a obrigação era exequível independentemente da perícia
complementar e de que não houve demonstração de cumprimento tempestivo do comando
judicial. Tal operação cognitiva é vedada nesta sede recursal, nos exatos termos da Súmula 7 do
STJ.
Quanto ao valor das
, a decisão agravada demonstrou, com amparo em
astreintes
precedentes específicos desta Quarta Turma, que o montante de R$ 50.000,00 situa-se dentro dos
parâmetros de razoabilidade reiteradamente chancelados por esta Corte. Tratando-se de
obrigação imposta a concessionária de logística de grande porte para remoção de expressiva
quantidade de dormentes de concreto que desabaram sobre propriedade rural vizinha, o valor
não se revela exorbitante a ponto de autorizar a intervenção excepcional do STJ.
Registro, por fim, que o agravo interno nem sequer impugna com a necessária
precisão técnica os fundamentos específicos da decisão agravada, incorrendo, inclusive, em
imprecisão ao referir-se várias vezes à decisão monocrática como se houvesse "
" o
inadmitido
recurso especial (e-STJ fl. 559, 560, 561, 562 e 563), quando, em verdade, houve cognição plena
do mérito recursal, com o conhecimento do agravo e a negativa de provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

especial. A deficiência técnica da insurgência manifesta-se ainda na passagem em que a
agravante faz expressa referência à "
" (e-STJ, fl. 560), pessoa
Ferrovia Centro Atlântica S.A.
jurídica que nem sequer integra a lide, o que evidencia a utilização de modelo genérico e a
ausência de diálogo efetivo com a realidade dos autos e com os fundamentos do pronunciamento
jurisdicional atacado. Tais circunstâncias reforçam a conclusão de que o recurso não ultrapassa a
mera reiteração de inconformismo genérico com o resultado desfavorável, sem lograr infirmar as
razões que alicerçaram a decisão agravada.
Não obstante o caráter reiterativo do recurso, deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, a manifesta inadmissibilidade ou
art. 1.021,
improcedência que justifique a imposição da sanção processual, tratando-se de exercício do
direito de recorrer que, conquanto infrutífero, não se reveste de caráter abusivo flagrante. Pelas
mesmas razões, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo
agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:33
Código de Controle do Documento: d6c42908-2139-4ea9-add9-5ffc3751a612

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.258 / SP
Número Registro: 2024/0414051-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174407720228260506
10383971920218260506
174407720228260506
17440772022826050610383971920218260506
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VLI MULTIMODAL S.A
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
GERMANO BEZERRA ALVES - PE018063
LUDMILA KAREN DE MIRANDA - MG140571
DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - SP334885
JOYCE ANDREWS DA COSTA - SP242359
PRISCILA SOARES DA SILVA - MG130305
URBANO VITALINO ADVOGADOS - PE000313
AGRAVADO
: QUINTINO ANTÔNIO FACCI
ADVOGADO
: QUINTINO ANTONIO FACCI FILHO - SP297400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VLI MULTIMODAL S.A
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Documento eletrônico VDA56867426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:56
Código de Controle do Documento: 8e1809a1-f945-4207-9d87-d8c3b70e6a0d

GERMANO BEZERRA ALVES - PE018063
LUDMILA KAREN DE MIRANDA - MG140571
DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - SP334885
JOYCE ANDREWS DA COSTA - SP242359
PRISCILA SOARES DA SILVA - MG130305
URBANO VITALINO ADVOGADOS - PE000313
AGRAVADO
: QUINTINO ANTÔNIO FACCI
ADVOGADO
: QUINTINO ANTONIO FACCI FILHO - SP297400
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:56
Código de Controle do Documento: 8e1809a1-f945-4207-9d87-d8c3b70e6a0d